Tribunal: TJBA
Processo: 8000180-03.2015.8.05.0174
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000180-03.2015.8.05.0174

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE MURITIBA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, FREDY NUNES DIAS, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

Advogado(s)
:
FLORISVALDO PASQUINHA DE MATOS FILHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGAÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 1132 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário do Município de Muritiba, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por conformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema 1132 da Repercussão Geral do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido, ao determinar o pagamento do piso nacional aos agentes de combate às endemias com base na Lei nº 12.994/2014, afronta preceitos constitucionais diante da ausência de regulamentação municipal e da alegação de impossibilidade orçamentária, considerando a aplicação do Tema 1132 da Repercussão Geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1132, segundo a qual é constitucional a aplicação do piso nacional aos agentes de combate às endemias, cabendo à União arcar com a diferença.

4. A jurisprudência do STF afasta expressamente a alegação de impossibilidade orçamentária ou limites da Lei de Responsabilidade Fiscal como fundamento para descumprimento do piso.

5. A ausência de previsão no rol da ANS ou a alegação de caráter estético não afastam a obrigatoriedade da cobertura, quando há comprovação médica da necessidade.

6. A irresignação do ente municipal configura mero inconformismo com decisão lastreada em entendimento vinculante.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. É constitucional a aplicação do piso salarial nacional aos agentes de combate às endemias, nos termos da Lei nº 12.994/2014. 2. Limitações orçamentárias não afastam a obrigação de observância ao piso, conforme entendimento firmado no Tema 1132 da Repercussão Geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198, § 5º; CPC, art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.279.765/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.10.2023, DJE 19.02.2024 (Tema 1132 da RG).

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8000180-03.2015.8.05.0174 em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE MURITIBA e como Agravado SINDICATO DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme a certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice- Presidente

Procurador(a) de Justiça